Tribunal: TJMT
Processo: 1028717-21.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS CASTRO COLATTO - CPF: 055.358.261-54 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. RELAÇÃO COMERCIAL. AGÊNCIA DE EVENTO DE FORMATURA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO NÃO EFETIVADA. MERA DESAVENÇA COMERCIAL.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrente MARCUS VINICIUS CASTRO COLATTO postula pela declaração de rescisão contratual com a devolução integral do valor pago na quantia de R$ 2.996,00 (dois mil, novecentos e noventa e seis reais), referente a festa de formatura, bem como indenização por danos morais decorrente da referida conduta.

2.
Sustenta o Recorrente que firmou contrato de formatura com a empresa Recorrida em 07 de março de 2017, na quantia total de R$ 2.996,00 (dois mil, novecentos e noventa e seis reais), sendo que em 31 de março de 2020, o Recorrente postulou pelo cancelamento do contrato e ressarcimento do valor pago.

3.
A Recorrida sustenta que o cancelamento deveria ter sido requerido até 120 (cento e vinte) dias antes da data do evento.

4.
Ocorre que ao analisar o contrato, o pedido de cancelamento deveria ocorrer até 90 (noventa) dias antes do evento, sendo devido a retenção de apenas 30% (trinta por cento) do valor a título de multa contratual.

5.
O Recurso é exclusivo da parte promovente com a finalidade de buscar a condenação da Recorrida em danos morais.

6.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7
.
A mera desavença comercial não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

8.
No caso, o Recorrente não comprova qualquer tipo de ofensa a sua honra subjetiva, sendo limitada a situação da esfera patrimonial.

9
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11
. Condeno o Recorrente MARCUS VINICIUS CASTRO COLATTO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022